Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial do Segundo Grau Classe : Agravo de Instrumento Processo : 0734846-98.2021.8.07.0000 Agravante(s) : BRADESCO CARTÕES S.A Agravado(s) : WESLEI RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Cartões S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença n. 0710776-48.2020.8.07.0001 deflagrada pelo ora agravante contra Wesley Rodrigues Silva. O Juízo de Primeiro Grau, em decisão disponibilizada no dia 11.10.2021, não admitiu os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. O Juízo de Primeiro Grau apontou que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. O agravante sustenta que entre os dias 11 e 21 de setembro de 2020 foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, mas todas restaram infrutíferas. Afirma que o lapso temporal de um ano autoriza a realização de novas pesquisas. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem da prescrição intercorrente e, eventualmente, a extinção do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para declarar suspensa a decisão proferida até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos Sistemas SisbaJud e InfoJud. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. A urgência atribuída pelo agravante consiste no temor de que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem da prescrição intercorrente e, eventualmente, a extinção do feito. As alegações do agravante, como visto, são genéricas e não demonstram a possibilidade concreta de risco de perecimento do direito caso a medida não seja analisada no plantão. Não há justificativa para o uso excepcional do plantão. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista